Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701989-03.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE W3 NORTE LTDA - ME APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta por CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE W3 NORTE LTDA – ME contra sentença (ID 73540992) proferida pelo juízo da 8a Vara de Fazenda Pública, que denegou a segurança. Sem honorários. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE W3 NORTE LTDA – ME, apresentou petição de interposição da apelação (ID 73540994). Contrarrazões do DETRAN/DF (ID 73540996) apontando que o apelante apresentou petição como recurso de apelação sem as razões respectivas, não havendo que se falar em conhecimento do mesmo. É o relato do necessário. Decido. No caso dos autos, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O recurso foi interposto sem as respectivas razões recursais, deixando, assim, de cumprir requisito formal essencial à sua admissibilidade, o que configura vício formal insanável, conforme dispõe o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil[1]. A ausência de razões inviabiliza o conhecimento do recurso, porquanto não demonstra o inconformismo da parte nem delimita os pontos impugnados da sentença. Assim, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte apelante, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC[2], dele não conheço. Atente-se à Secretaria para que proceda à cobrança do preparo nas custas finais. Ao final, comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;